Tribunal: STF
Processo: AI 282573
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: Ofensa indireta à Constituição. Agravo
regimental a que se nega provimento por envolver, para a análise do
recurso extraordinário, apreciação de legislação estadual e  porque
a  discussão em torno do reexame do julgamento dos embargos de
declaração, para fins de nulidade do acórdão,  reside no âmbito
processual.